Tribunal: TJDFT
Processo: 0742585-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 3.708,48 a título de repetição de indébito tributário. Em seu recurso sustenta a presunção de legitimidade do ato administrativo tributário, razão pela qual deveria a parte autora demonstrar o equívoco na base de cálculo do ITBI estipulada pela parte ré, o que ausente no caso concreto. Ademais, sustenta que a Administração Tributária descreveu, de forma pormenorizada, como alcançou a base de cálculo, bem como que eventual alteração do valor fixado deveria ser objeto de prova pericial, a ser produzida no juízo competente.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 24736020).
III. Não prospera a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões. Isso porque os fundamentos do mérito estão em consonância com a tese ventilada nos autos pela parte ré, uma vez que sustenta a exatidão da base de cálculo que utilizou para o ITBI. Ademais, a preliminar de incompetência dos juizados especiais é matéria de ordem pública, podendo ser arguida e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição (artigo 485 §3o do CPC), o que permite ser suscitada apenas em sede recursal. Preliminar rejeitada.
IV. No tocante à alegada imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados especiais.
V. Conforme dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional, o ITBI possui como base de cálculo o valor venal do imóvel transmitido que, in casu, corresponde ao importe de R$ 1.667.700,00 (um milhão seiscentos e sessenta e sete mil e setecentos reais), consoante escritura pública de compra e venda (ID 24735935), corroborado pelo pagamento do sinal nela mencionado (ID 24735933), sendo o restante do pagamento mediante financiamento bancário devidamente pormenorizado naquela escritura pública.
VI. Não prospera a tese da ré que visa inverter a determinação legal acerca do ônus que lhe cabe de promover o regular processo para apurar o valor do bem quando do lançamento tributário. Isso porque, caso a Administração Tributária pretendesse alterar o valor declarado pelo particular, caberia a si o ônus de instaurar o competente processo administrativo, pelo qual se justificaria a desconsideração da quantia informada pelo contribuinte, uma vez que esta é a devida conclusão que se extrai do texto expresso no artigo 148 do CTN, o que não foi observado.
VII. Desse modo, ainda que sustente que o valor da pauta para o cálculo para a cobrança do ITBI foi amparado em aspectos técnicos, destaca-se que as normas legais e infralegais editadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios devem estar em consonância com as normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88), sendo que, no caso, há exigência de prévio processo administrativo previsto no artigo 148 do CTN quando sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos, o que não foi apurado no caso concreto. Portanto, é ilegítima a fixação da base de cálculo do tributo em R$ 1.791.316,14 pela Fazenda Pública, restando patente a ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal.
VIII. Neste sentido se firmou a jurisprudência do STJ, fixando-se o entendimento de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN. (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192).
IX. No mesmo sentido vem caminhando o entendimento desta e. Turma Recursal. (Acórdão n.1181725, 07037906720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1143335, 07266015520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no PJe: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
X. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.